Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-35.2023.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-35.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA LEMES DA SILVA - CPF: 805.470.101-25 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCIA
-
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DO DEVER DE INDENIZAR -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
D
E
DADOS
DA CONSUMIDORA
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DEVER DE INDENIZAR CONF
I
G
U
RAD
O
-
PRETENDIDA
REDU
ÇÃO
DO
QUANTUM

-
POSSIBILIDADE

- VALOR FIXADO EM
DES
ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Cabia à demandada a comprovação da regularidade do apontamento do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, e, não se desincumbindo do referido ônus, deve ser mantida a
obrigação
de reparação constituída
na sentença recorrida.

Por outro lado, merece acolhimento o pleito para
a
redução do valor da verba indenizatória, se fixada em desatenção aos parâmetros de
razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
ível
interposto

p
or
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença
proferida n
os autos d
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

a
juizada
por
ANA MARIA LEMES DA SILVA
,
que

julgou
procedente
a ação para declarar a inexistência
do
débito
no valor

de R$ 213,95 (duzentos e treze reais
,
noventa e cinco centavos), referente ao título nº 98050470101269560347, com vencimento em 08/11/2021
, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, bem como
ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor d
o proveito econômico obtido
-
ID nº
202
9
68660
.

Sustenta
o

recorrente
, em síntese,
o desacerto da sentença, pois
não há qualquer ilicitude a ser-lhe imputada,
ressaltando que a
consumidora jamais
lhe contactou quando tomou conhecimento da anotação
,
inclusive
, sabedora de que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao próprio interessado
o direito de exigir a retificação de dados inexatos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a apelada não comprovou ter suportado qualquer dano
capaz de ferir sua honra, ao revés, apenas vivenciou mero dissabor,
aborrecimento usua
l
do cotidiano,
próprio das r
elações em sociedade,
até porque
permaneceu negativa
da
por curto período, devendo ser afastada a condenaçã
o ao pagamento de reparação por danos morais.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor, porquanto arbitrado
em valor desarrazoado,
sem considerar as inscrições posteriores em nome da
autora e
,
a
permanecer
o valor arbitrado
,

poderá
ensej
ar enriquecimento sem causa,
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico
.

Contrarrazões no ID nº
202968667
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
a

autor
a

ANA MARIA LEMES DA SILVA

ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,

em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
sustentando, em síntese, que
, em que pese não tenha firmado qualquer relação jurídica com a instituição financeira, teve seus dados inseridos
indevidamente
nos ca
dastros de restrição ao crédito
do SERASA
.

Relata na inicial
que
ao tentar fazer compra
s
no comércio local
foi informad
a

que
seu nome estava
negativado
em razão
de
débito
no valor de
R$ 213,95 (duzentos e treze reais, noventa e cinco centavos), referente ao título nº 98050470101269560347, com vencimento em 08/11/2021,
apontamento feito pela instituição financeira requerida de uma
dívida que

simplesmente
desconhece.

Assim,
ajuizou a demanda, pretendendo liminar
mente
a exclusão de seu nome dos
bancos de dados
restritivos de crédito
, bem como reparação pelos danos suportados
em decorrência do apontamento indevido
.

A liminar foi indeferida e
,
após
regular
andamento, o feito foi sentenciado para
julgar procedentes os pedidos d
a
autor
a
com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais
no valor de R$
7
.000,00
(
sete
mil reais)
.

Pois bem.

Com efeito,
a despeito da
insurgência da instituição financeira, segundo a qual não haveria qualquer conduta ilícita a ser
-
lhe atribuída

em razão da negativação do nome da autora
,
certo é que nada colacionou
aos autos
para comprovar a regularidade da contratação
pela consumidora
, bem como o inadimplemento da autora.

Nesse sentido, transcrevo
um
fragmento da sentença
para subsidiar meu voto
:

[...]
Dessa forma, cabia à ré demonstrar a existência do débito e da obrigação, quanto mais porque é a parte que possuía as melhores condições para tanto e que lhe incumbia comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintos do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC).

Além do mais, o juízo ainda deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora na decisão de saneamento e organização do processo.

No entanto, a parte apresentou contestação com teses de defesa genéricas, defendendo que a requerente “possui um débito”, sem especificar sua origem, acostar contrato ou mesmo produzir qualquer prova que pudesse demonstrar a existência da dívida e a origem da contratação.

Perceba que a peça de defesa não foi instruída com provas e que foi oportunizado à requerida especificar as provas que ainda pretendia produzir, mas ela escolheu ficar silente, demonstrando desinteresse tácito na dilação probatória
[..]

Destarte,
a
apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim
,
n
o que diz respeito à inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido d
e a simples negativação produz
danos
in
re

ipsa
,
despicienda a
demonstração do efetivo dano suportado pelo consumidor.

A propósito
, recent
e
julgado desta Corte
:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC.

2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima.

3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

5- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação.

7
- “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo
.

(N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 13/08/2023)

Desta feita, deve ser mantida a sentença
quanto ao reconhecimento d
a
falha na prestação dos serviços da
instituição financeira
que promoveu o apontamento
do nome d
a
autor
a
nos
cadastro
s
de inadimplentes
pelo débito discutido nestes autos
, por consequência
, mantido o dever de indenizar
.

N
o que tange ao
valor fixado
a título de danos morais
,
impende destacar que
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da
jurisprudência o entendimento de que o
valor
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo
bem como
proporcionar satisfação ao
ofendido pelo
prejuízo moral sofrido.

À espécie, considerando as
particulari
dades dos autos em que o nome da autora permaneceu
negativado
por curto
período
,
dev
e
ser acolhida a pretensão recursal
para
a redução do valor
fixado na sentença, o que faço, adequando-o
para
o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

T
al valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio d
o banco
demanda
d
o
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1272554/RJ,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
31/10/2018)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-

(N.U 1014095-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

De
sta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela autora o dano moral (in ré
ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço dos réus, consistente na cobrança e negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.
(N.U 1002166-80.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Por fim, c
om o julgamento
célere
do
mérito d
a
presente
apelação
, resta prejudicad
a a apreciação d
o pedido
feito pelo
banco para
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

C
om essas considerações,
dou parcial
provimento
ao

recurso

apenas para reduzir o
quantum
indenizatório
devido a título de danos morais,
para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024